Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 33558155, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de cálculos dos servidores RAIMUNDO NONATO DE LIMA, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CEZAR BRIGADAO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e REGINALDO PEREIRA DA SILVA, conforme determinação contida no ID: 31258508. As partes foram intimadas sobre os montantes e o SINDIRETA concordou com os valores (ID: 33941586). O Distrito Federal, por sua vez, no ID: 34200644, fls. Pdf 1056-1070, insurgiu-se contra os cálculos ao argumento que, “apesar da Contadoria ter aplicado o índice de correção monetária correto e os juros da caderneta de poupança nos termos da Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012, os coeficientes apresentados em seus cálculos são maiores que os coeficientes utilizados por esta gerência de cálculos. Pelas razões expostas, o montante total apurado pela Contadoria é maior que o encontrado por essa Gerência de Apoio Científico em Contabilidade - GECON, sendo a diferença de R$ 326,37, sendo uma diferença de mais ou menos R$ 65,00 para cada autor.” Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo ente Distrital. Brasília, 27 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador